Tribunal: TJDFT
Processo: 0748675-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO GARANTIDOR NO POLO PASSIVO. AVALISTA. SIMPLES ASSINATURA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido do credor de inclusão do avalista da cédula de crédito bancário no polo passivo da execução, ante o não preenchimento dos requisitos para prestação do aval.
2. Segundo art. 29 da Lei n. 10.931/04 e art. 898, § 1o, do Código Civil, é exigido do avalista da cédula de crédito bancária tão somente a sua assinatura no título, sem outros requisitos formais.
3. Se demonstrado o preenchimento do requisito legal para a prestação da garantia na cédula de crédito bancário, qual seja, aposição de assinatura no campo específico do título, pode o avalista ser incluído no polo passivo da lide, haja vista ao credor, nos termos do art. 275 do Código Civil, ser facultado exigir a dívida de todos os codevedores.
4. Recurso conhecido e provido.